Tribunal: TJPA
Processo: 0004403-54.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004403-54.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004403-54.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO, VIDE QUE ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA A EXTENSÃO DO DANO. TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS NAS INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 54 DO STJ. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CADA PARCELA QUE SOMENTE É CONTABILIZADO DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004403-54.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA DO NASCIMENTO SILVA contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito movida em face de BANCO DO BRASIL SA
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação impugnada.

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira não teria comprovado a legalidade da contratação questionada de refinanciamento de empréstimo nº 740449524. Por isso, declarou a inexistência do débito em questão e condenou ao banco demandado: 1)

a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, relativos aos contratos declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas; 2) a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3) ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fora fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença ser parcialmente reformada. Nesse sentido, sustenta que: 1) o valor da indenização moral deveria ser majorado; 2) o termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro e em relação ao valor do dano moral deveria ser fixado em consonância a Súmula 54 do STJ; 3) deveria ser majorado os honorários advocatícios, vide o trabalho realizado; 4) deveria ser afastado a prescrição das parcelas, eis que a tal instituto somente teria início do conhecimento do dano.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004403-54.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, observo e estendo a justiça gratuita concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os seus pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, alega que a sentença merece reforma parcial para majoração do valor da indenização moral e dos honorários advocatícios. Não obstante, também afirma que na sentença deve ser modificado o termo de incidência dos juros referentes as indenizações e para afastar a suposta prescrição quinquenal de algumas das parcelas descontadas.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, verifica-se que a primeira questão do recurso circunda em pleito de majoração do valor da indenização moral. Conforme a isso, sabe-se que a reparação de caráter moral deve ser estipulada através de uma dupla ponderação: por um lado, faz-se necessário estipular valor capaz de indenizar a extensão do dano à moralidade que também seja capaz de criar efeito pedagógico naquele que realizou o ato ilícito; por outro caminho, tal valor não pode ser estipulado de maneira desarrazoada e que conduza a um enriquecimento injustificado daquele que sofreu o dano.

Conforme a essas questões, sabe-se que a jurisprudência do presente tribunal tende a ponderar que em casos análogos a indenização moral devida circunda o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dependendo da extensão do dano causado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM MEIO VIRTUAL SEM ASSINATURA DIGITAL, APENAS CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) IV. Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801586-16.2023.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: O Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional. O banco foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Ocorrência de indução a erro na contratação de RMC. b) Responsabilidade do banco pela falta de informação clara e precisa sobre a modalidade contratada. c) Legalidade da decisão que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional. 3. Razões de Decidir: O recurso do Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática. Restou comprovada a falta de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, que se converteu em verdadeira operação de empréstimo, sem que houvesse comprovação de que a consumidora tivesse pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. Assim, aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), reconhecendo a abusividade da contratação que não permitia a quitação da dívida. Comprovada a má-fé da instituição financeira, justifica-se a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. [...] Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV. Súmula 297, STJ. Precedentes: TJPA, Apelação Cível nº 11696376 e Apelação Cível nº 3095699. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811763-39.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024 )

Consultando os autos, então, percebe-se que a sentença não merece reforma para majoração do valor indenizatório, vide que estipulado em valor condizente para reparar a extensão do dano moral sofrido. É o que se entende para o caso, dado que a autora não comprovou de uma maneira mais substancial como os descontos indevidos prejudicaram profundamente a sua moralidade e sua esfera existencial.

Por outro lado, observa-se que a recorrente alega que a sentença merece reforma no aspecto da fixação do termo de incidência dos juros relativos as indenizações materiais e morais. Conforme a isso, vê-se que o juízo singular fixou a incidência dos juros relativos ao dano material a partir da citação, enquanto dos danos morais fora estipulado desde a data da sentença.

Desse contexto, vê-se que a relação jurídica das partes, dada a inexistência do débito em questão, é de natureza extracontratual. Portanto, aplicável a Súmula nº 54 do STJ, a qual prevê que
‘’os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’’.
(SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Portanto, assiste em razão a recorrente neste específico tópico do apelo, vide que os juros moratórios tanto da repetição do indébito quanto da indenização moral devem incidir desde o evento danoso.

Por outro lado, nota-se que a apelante aduz que devem ser afastadas da sentença a previsão de que deveriam ser excluídas da devolução do indébito parcelas que estariam supostamente prescritas. Conforme a isso, vê-se que o juízo singular considerou que parte dos descontos teriam ocorrido a mais de cinco anos, fazendo-se forçoso reconhecer a prescrição da cobrança do indébito relativo a esses descontos.

De antemão, faz-se fundamental apontar que não circunda na presente matéria recursal qualquer debate acerca da aplicação do prazo prescricional quinquenal, o qual fora corretamente considerado em piso em razão da prevalência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Sobre o tópico da prescrição em ações de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado, sabe-se que é dominante o entendimento jurisprudencial que entende que para casos análogos deve ser considerado o termo inicial do prazo prescricional somente a data do último desconto no benefício previdenciário, eis ser a interpretação que garante equilíbrio entre o princípio da estabilização das relações jurídicas e da previsão do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor que prevê que o início do prazo prescricional deverá ser contado apenas a partir do efetivo conhecimento do dano.

Por essa via, depreende-se que não houve a prescrição da pretensão do recebimento do indébito de nenhuma parcela do contrato impugnado, visto que o último desconto ocorreu em data dentro do prazo prescricional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é acompanhado pelo presente TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento"
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.372.834/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Examinando os autos, percebe-se que a instituição financeira juntou o documento que explicita a existência do contrato questionado. Desse contexto, observa-se que o contrato impugnado se trata de um refinanciamento de dívida de empréstimo anterior, onde a recorrida concordou em autorizar
‘’o credor, desde já, a reduzir o valor do empréstimo caso não seja possível realizar a averbação do montante integral das parcelas junto à minha margem consignável disponível’’
, situação na qual
‘’os valores do empréstimo e das parcelas serão reduzidos proporcionalmente à efetiva averbação’
’ (ID. 10094516).

Doravante, vê-se que a renegociação ocasionou a mudança do número do contrato de empréstimo consignado, eis que a margem consignável disponível da autora fora reduzida ao longo do tempo. Por isso, o valor dos descontos foi modificado e se tornou menor (ID. 10094554). Por outro lado, observa-se que o valor remanescente do refinanciamento fora devidamente pago a cliente (ID. 10094516)

Em casos similares de refinanciamento do empréstimo consignado, a jurisprudência do presente TJE têm compreendido que resta suficientemente comprovado a existência de contratação de refinanciamento de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta a autorização do cliente de proceder com o refinanciamento e documento que comprova o pagamento do saldo remanescente da operação.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. 1. Desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da apresentação do contrato de refinanciamento de dívida e a transferência do valor, resta comprovada a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado. 2. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do verinire contra factum proprium desleal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em restituição em dobro dano moral. 4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XI, "d", do Regimento Interno (TJPA – Processo nº 0001307-93.2019.8.14.0054 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em: 18/04/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por idoso alegando desconto indevido em seu benefício previdenciário, com pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apelada comprovou a regularidade da contratação e se houve abuso de direito na contratação do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, apresentando o contrato firmado com o apelante e comprovante de transferência do valor refinanciado. 4. O extrato bancário confirma o depósito na conta do apelante, corroborado por registros do INSS sobre o refinanciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A apresentação de contrato regular e comprovante de transferência pelo réu afasta a alegação de nulidade da relação jurídica em contratos de empréstimo consignado.". (TJPA – Processo nº 0800806-13.2020.8.14.0009 - 1ª Turma de Direito Privado – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Julgado em: 24/09/2024).

Logo, depreende-se que inexiste qualquer prescrição na pretensão de recebimento do indébito relativo a cada parcela do contrato anulado.

Por fim, no entanto, percebe-se que os honorários advocatícios não merecem ser majorados, eis que estipulados dentro do parâmetro previsto no art. 85, §2º do CPC/2015 e condizentes com a complexidade do trabalho do causídico no caso, vide que se tratou de demanda em que houve a inversão do ônus probatório em favor do recorrente.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a sentença somente para estipular que os juros das condenações ao pagamento do indébito e de indenização moral devem ser contabilizados da data do prejuízo, vide Súmula nº 54 do STJ, e também para afastar a suposta prescrição da pretensão de recebimento do indébito parcelas descontadas, vide que a ação fora apresentada dentro do prazo prescricional que somente transcorreu a partir do último desconto realizado.

É como voto.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025